Tribunal: STF
Processo: RE 106588
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-11-19
Data de publicação: 1987-11-19

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO: CORREÇÃO MONETÁRIA. LAPSO SUPERIOR A UM ANO ENTRE O
PAGAMENTO ANTERIOR E O NOVO.
VEIO A DECIDIR O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PELO SEU PLENÁRIO, QUE
SE, APÓS O PRIMEIRO PAGAMENTO, O 'QUANTUM', APURADO, NA CONTA DE
LIQUIDAÇÃO, NÃO FOI QUITADO DENTRO DE UM ANO, JUSTIFICA-SE, SEMPRE
QUE TAL OCORRER, A APLICAÇÃO DOS INDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA,
PARA ATUALIZAÇÃO DO VALOR ENTÃO APURADO, PODENDO, ASSIM, A
DILIGENCIA DO EXPROPRIANTE, NA REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS, EVITAR A
ELABORAÇÃO 'AD INFINITUM', DE NOVOS CALCULOS SUPLEMENTARES. E A
APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 26, PARAGRAFO 2 DA LEI DE
DESAPROPRIAÇÕES, NA INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 561.